Tribunal: TJES
Processo: 5004074-13.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004074-13.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NICOLAS CARNEIRO ANDRADE
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004074-13.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: NICOLAS CARNEIRO ANDRADE

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE ESPECÍFICA DA NATUREZA DOS CRIMES COMETIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Preliminar
. Embora sucinta, a fundamentação é idônea e não constitui vício processual. Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
A reincidência é condição personalíssima e, por conseguinte, deve ser estendida à totalidade da pena.

3
.
Ainda que a reincidência tenha caráter pessoal, deve-se fazer uma diferenciação da natureza dos crimes, identificando suas especificidades, a fim de definir sobre quais a vedação do livramento condicional se impõe. No caso em epígrafe, quando cometeu o crime comum, o apenado era reincidente genérico. Não há como negar, portanto, a concessão do benefício por não haver previsão legal para tal.

4
.
Recurso
conhecido e, no mérito,
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004074-13.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: NICOLAS CARNEIRO ANDRADE

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO

Trata-se de recurso de
Agravo de Execução Penal

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da r. Decisão (Id. 4800041, p. 10), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado/ES, nos Autos nº 0004860-36.2014.8.08.0008, por meio da qual fora indeferido o pedido de retificação do cálculo de livramento condicional formulado pelo
Parquet
Estadual quanto à totalidade de penas do reeducando Nicolas Carneiro Andrade.

Nas razões recursais apresentadas (Id. 4800041, pp. 02/09), o Ministério Público Estadual, preliminarmente, requer a nulidade da decisão recorrida, por ausência de fundamentação.

O
Parquet
estadual aduz que: “Como é fácil observar, a r. decisão ora guerreada não explicou o motivo concreto da incidência ou não da reincidência na presente execução, tampouco enfrentou qualquer argumento, utilizando uma sentença genérica que prestaria a justificar qualquer outra decisão.”.

Por sua vez, o Douto Procurador Sócrates de Souza arguiu, em Parecer no Id. 4892528, pelo não reconhecimento da nulidade por falta de fundamentação, afirmando que: “Não vejo no caso a aventada nulidade. A Juíza da Execução, conforme apontou no decisum, acatou as extensivas justificativas constantes do pedido defensivo, bem como explicitou, ainda que de forma sucinta, as razões que levaram ao seu convencimento.”

Nesse contexto, entendo que a preliminar suscitada pelo Parquet estadual
não merece prosperar,
na medida em que foram consignados na decisão os motivos para manutenção da fração para o livramento condicional.

As decisões judiciais, para que sejam consideradas válidas, não reclamam exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, sendo admitida fundamentação sucinta, cabendo ao Magistrado demonstrar clara e coerentemente, ainda que de forma breve e direta, as razões de seu convencimento (TJES; APCr 0012307-02.2012.8.08.0055; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 10/8/2022; DJES 22/8/2022).

Nota-se que a r. Decisão recorrida apresentou fundamentação embasada pela legislação pátria, de maneira que, não obstante sucinta, a fundamentação é idônea e não constitui vício processual.

Ademais, importante ressaltar que as razões de decidir não geraram dificuldade para o
Parquet
Estadual debruçar-se sobre o mérito, impugnando de forma específica os termos da decisão, circunstância que reforça que sua irresignação está ligada especificamente ao mérito da causa.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Execução Penal

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da r. Decisão (Id. 4800040, p. 10), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado/ES, nos Autos nº 0004860-36.2014.8.08.0008, por meio da qual fora indeferido o pedido de retificação do cálculo de livramento condicional formulado pelo
Parquet
Estadual quanto à totalidade de penas do reeducando Nicolas Carneiro Andrade.

Nas razões recursais apresentadas (Id. 4800040, pp. 02/09), o órgão ministerial, no mérito, aduz que (i) ao reeducando foi concedido o livramento condicional; (ii) no entanto, o juízo da execução não observou que o apenado é reincidente em crime hediondo; (iii) a reincidência, como circunstância de caráter pessoal, comunica-se a todas as penas impostas ao apenado na execução, razão pela qual não se pode fazer diferenciação entre crimes comuns e hediondos.

Requer, por conseguinte, a retificação do cálculo do livramento condicional para fazer constar a “fração” de 1/1 em relação à totalidade das penas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), constata-se que o agravado fora condenado nas ações penais tombadas sob nºs 0000332-27.2012.8.08.0008
(
Art. 33,
c/c art. 35,
da Lei n° 11.343/06
)
, 004283-07.2018.8.08.0012 (
Art.
147
, do Código Penal
), e 0005906-04.2021.8.08.0012
(
Art. 33, da Lei n° 11.343/06
).

Para melhor contextualizar os fatos, esclareço que o Ministério Público suscitou que, no cálculo do livramento condicional, fosse considerada a fração de "1/1" em relação à totalidade das condenações, em razão do reconhecimento da reincidência como condição pessoal (mov. 224.1).

O magistrado, por sua vez, indeferiu o requerimento, consignando que a previsão legal do afastamento do livramento condicional se restringe tão somente quanto às condenações por crime hediondo (movimento 230.1, do SEEU). É em face da referida decisão que foi interposto o recurso.

Nesse contexto, aduz o
Parquet
que

a reincidência é condição personalíssima e, por conseguinte, deve ser estendida à totalidade da pena.

No que tange à temática, este e. Tribunal de Justiça firma o seguinte posicionamento:

“ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência orienta no sentido de reconhecer a reincidência como circunstância pessoal do condenado, acompanhando-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena. Diante disso, tem-se que os seus efeitos se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida.

2
. De acordo com o C. Superior Tribunal de Justiça a "condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas".

3. O artigo 83, inciso V, do Código Penal, dispõe que é vedada a concessão de livramento condicional ao reincidente específico por crime hediondo, de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo.

4. Na hipótese, a condição de reincidente específico por tráfico de drogas, obsta a concessão de livramento condicional ao reeducando, consoante a regra delineada no artigo 83, V, do Código Penal e no artigo 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200065355, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/01/2021, Data da Publicação no Diário: 08/02/2021)

Nessa esteira, o Ministério Público sustenta que a reincidência específica pela prática de crime hediondo impede a concessão de livramento condicional ao agravado em relação a todos os crimes que praticou.

Sob esse prisma, insta salientar que a legislação dispõe o seguinte no art. 83, V, do Código Penal:

“
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 02 (dois) anos, desde que: (...)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo,
se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza
”.

Frente a tal panorama, destaca-se o contemporâneo e elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. POSSIBILIDADE. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios
.

(...)

(AgRg no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.)”

Desta feita, evidenciada a condição de reincidente específico na prática de 02 (dois) crimes equiparados a hediondo (Art. 33, c/c art. 35, da Lei n° 11.343/06, e art. 33, da Lei nº 11.343/06), deve ser afastada a concessão do benefício de livramento condicional ao apenado, por expressa vedação legal, no que se refere especificamente a crimes dessa natureza.

Isto porque, ainda que a reincidência tenha caráter pessoal, deve-se fazer uma diferenciação da natureza dos crimes, identificando suas especificidades, a fim de definir sobre quais a vedação do livramento condicional se impõe.

No caso em epígrafe, por exemplo, quanto à prática de crime comum, o apenado era reincidente genérico. Não há como negar, portanto, a concessão do benefício em relação à condenação pela prática do crime de ameaça, por não haver previsão legal para tal, uma vez que em relação a esse crime o agravante era reincidente comum.

Sobre o tema, já ponderou o STJ:

"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
APENADO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. CONDIÇÃO PESSOAL NA EXECUÇÃO DA PENA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO PACOTE ANTICRIME. ESPECIFICAÇÃO DA NATUREZA DO DELITO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO INDISTINTA DA REINCIDÊNCIA. HABEAS PARCIALMENTE CONCEDIDO. (...) 2. Embora amplamente reconhecida a reincidência, a título de condição pessoal, como instituto próprio da execução da pena, sua aplicação hodierna requer a observação das recentes alterações legislativas, promovidas pela Lei n. 13.964/2019, quanto aos patamares exigidos para auferição da progressão de regime. 3. O Pacote Anticrime implementou um cenário de maior complexidade quanto à recidiva do reeducando, visto que, agora,
não se trata apenas do simples exame da natureza do delito (se comum ou hediondo) e da existência de registros aptos a caracterizarem a reincidência (genérica) do apenado, mas sim de uma incursão mais apurada no exame dos antecedentes criminais do indivíduo encarcerado, passando a ganhar ampla relevância se se trata de crime cometido com ou sem violência a pessoa ou grave ameaça, crime hediondo ou equiparado ou, ainda, crime hediondo ou equiparado com resultado morte.
(...). 5. Habeas corpus parcialmente concedido determinar a retificação do cálculo de progressão da pena relativo à condenação do paciente pelo crime comum, nos termos da conclusão do voto. (STJ, HC 654.870/MG. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 20/9/2022. DJe: 30/9/2022)."

Desse modo, agiu com acerto o Juízo da Execução ao fazer a diferenciação entre a natureza dos crimes para aferir a possibilidade, ou não, de concessão do livramento condicional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)